Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) tirado de r. decisão que, em ação ordinária, indeferiu tutela de urgência que visava “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Auto de Infração n. 381/2015, obstando a inscrição em Dívida Ativa, a propositura de ação de execução, e de quaisquer outras medidas constritivas e coercitiva em relação ao débito, como a não emissão de Certidão de Regularidade Fiscal”. O Agravante alega que, embora o art. 151, II, do CTN disponha que o depósito suspende a exigibilidade do crédito, há outras hipóteses de suspensão, incluindo a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (inc. V). Defende a nulidade do auto de infração sob alegação de ilegitimidade e de inocorrência do fato gerador do tributo cobrado. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, as alegações do Autor demandam um mínimo contraditório, providência inviável nesta etapa processual. Assim, indefiro o pedido de liminar recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator